Tribunal: TJMT
Processo: 1012061-82.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012061-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), ODONIAS LINCOLN DE ARAUJO - CPF: 079.040.532-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA MODALIDADE DE REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. VEDAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento de agravo de instrumento, em razão da deserção decorrente de irregularidade no recolhimento do preparo recursal. O recorrente sustenta que promoveu recolhimentos sucessivos até alcançar o valor integral exigido dentro do prazo de regularização, defendendo a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, com o afastamento da deserção e o exame do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir se: (i) recolhimentos parciais e sucessivos, realizados a título de complementação do preparo recursal, podem suprir a exigência legal de pagamento em dobro prevista no art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC; e (ii) a regularização posterior ao reconhecimento da deserção possui aptidão para afastar a preclusão consumativa e restabelecer a admissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, § 4º, do CPC impõe, diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo, o recolhimento integral em dobro, não admitindo a compensação mediante pagamentos simples realizados em momentos distintos.

4. A realização de “complementação do preparo”, expressamente reconhecida pelo próprio recorrente, configura modalidade de regularização incompatível com a determinação judicial e com a vedação prevista no art. 1.007, § 5º, do CPC.

5. O recolhimento integral em dobro efetuado após a decisão que reconheceu a deserção não possui eficácia para reabrir a fase de admissibilidade recursal nem para afastar a preclusão já consumada.

6. A circunstância de o prazo de regularização ainda estar em curso não altera a conclusão, pois a irregularidade decorre do descumprimento da modalidade legalmente exigida para saneamento do vício, e não apenas do aspecto temporal.

7. Os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afastam requisito objetivo de admissibilidade recursal expressamente previsto em lei, sobretudo quando já concedida oportunidade de regularização na forma legal.

8. A manutenção da deserção preserva a segurança jurídica, a isonomia entre os jurisdicionados e a efetividade das determinações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A intimação prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC exige o recolhimento integral do preparo em dobro, sendo inadmissível sua substituição por recolhimentos simples e sucessivos. 2. A opção do recorrente por modalidade de regularização incompatível com a determinação judicial opera a preclusão consumativa quanto ao preparo recursal. 3. O recolhimento realizado após o reconhecimento da deserção não afasta a preclusão nem restabelece a admissibilidade do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.007 e 1.021.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.020.780/MG e AgInt no AREsp n. 2.614.193/MS; TJMT, N.U 1000716-89.2023.8.11.0044 e N.U 1031792-98.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ODONIAS LINCOLN DE ARAÚJO

contra
pronunciamento monocrático que rejeitou os embargos de declaração e manteve o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento manejado contra
decisão que, nos autos da
Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c Tutela de Urgência
n. 1000315-66.2026.8.11.0018, movida em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pleito liminar vindicado, por reconhecer a deserção decorrente de irregularidade no recolhimento do preparo recursal (id. 363896891).

Em suas razões, o agravante aduz que a controvérsia demanda reexame pelo órgão colegiado à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, asseverando ter promovido a regularização progressiva do preparo mediante recolhimentos sucessivos que culminaram no pagamento integral, inclusive em valor superior ao exigido e dentro do prazo de regularização, sem prejuízo processual, o que demonstra o efetivo cumprimento da exigência legal. Afirma que a decisão objurgada impediu a apreciação do mérito recursal por óbice estritamente formal, em demanda de elevada relevância econômica e social, relacionada à prorrogação de dívida rural e à continuidade de sua atividade produtiva.

Ressalta que, embora reconhecida a irregularidade do recolhimento inicial, a sanção foi aplicada antes do esgotamento do prazo concedido para saneamento, apesar de o preparo ter sido posteriormente integralizado dentro desse lapso. Aponta que a aplicação da preclusão consumativa de forma antecipada revela-se incompatível com o devido processo legal e a lógica da cooperação processual, na medida em que converte um vício sanável em causa de extinção do direito de recorrer.

Sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao concluir que teria optado por realizar pagamento simples em substituição ao recolhimento em dobro previsto no art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. Registra que não houve escolha deliberada por forma inadequada de pagamento, mas recolhimentos sucessivos destinados a atingir o valor exigido.

Argumenta que, como o prazo de regularização ainda se encontrava em curso, conservava a faculdade de aperfeiçoar o ato até seu termo final, o que efetivamente ocorreu com a quitação integral antes do encerramento do lapso concedido. Pondera que a decretação da deserção, nesse contexto, esvaziou a utilidade prática da oportunidade concedida para saneamento do vício, convertendo-a em providência meramente formal.

Defende que a deserção pressupõe inércia, abandono do recurso ou descumprimento definitivo da determinação judicial, situações inexistentes no caso concreto, em que houve atuação diligente e de boa-fé voltada ao atendimento da exigência legal, salientando que a finalidade do preparo foi integralmente alcançada, inexistindo prejuízo ao recorrido, ao erário ou à regularidade do procedimento.

Ao final, postula a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, a

submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja afastado o óbice processual e assegurado o exame do mérito da insurgência.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a fixação de honorários sucumbenciais e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (id. 368931354).

É o relato, no essencial.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ODONIAS LINCOLN DE ARAÚJO
interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta Isabela Ramos Frutuoso Delmondes, da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da
Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c Tutela de Urgência
n. 1000315-66.2026.8.11.0018, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a medida liminar almejada (id. 354908357).

O recurso foi distribuído na forma regimental, tendo sido certificada a ausência da comprovação do recolhimento do preparo (id. 355045376). Após, o agravante juntou ao feito a guia e o comprovante de pagamento (ids. 355472869 e 355472871).

Considerando que não foi comprovado o recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas após a distribuição, conforme determina a Lei n. 11.077/2020 e a Resolução TJMT/OE n. 02/2021, e que a parte não é beneficiária nem postulante da gratuidade da justiça, determinou-se a intimação do recorrente para, no prazo de cinco dias, realizar o pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, com expressa advertência de vedação da mera complementação (id. 355759353).

Na sequência, o agravante se manifestou no sentido de que já havia realizado o recolhimento das custas iniciais no dia 23/03/2026 e que procedeu à complementação do preparo, em cumprimento à determinação judicial (id. 356246871), oportunidade na qual anexou ao feito guia complementar devidamente quitada (ids. 356246873 e 356246874).

Diante disso, foi proferida decisão monocrática que declarou a deserção do recurso, nos seguintes termos:

“(...) Como cediço, incumbe ao recorrente emitir, efetuar o pagamento da guia de preparo recursal e, ainda, proceder à juntada aos autos no prazo máximo de 48 horas, conforme determina a Lei n. 11.077/2020 e a Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE. O STJ, inclusive, consolidou entendimento de que os prazos fixados em horassão contados minuto a minuto, conforme estabelece o art. 132, § 4º, do Código Civil.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a interposição do recurso ocorreu sem a devida comprovação do preparo (id. 355045376), tendo a juntada posterior se dado fora do interregno legal de 48 horas, circunstância que atrai a incidência da regra prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC.

Nesse contexto, não tendo o agravante observado o referido prazo, deveria proceder o recolhimento em dobro do preparo recursal, como prescrito pelo art. 1.007, § 4º, do CPC, sendo vedada a complementação. Vejamos: (...)

Ocorre que, apesar de regularmente intimado para o recolhimento em dobro do preparo recursal, o agravante realizou o pagamento de forma simples, em descumprimento ao disposto no retrocitado art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, ainda que seja consabida a vedação pelo nosso ordenamento processual civil de complementação do preparo.

Ademais, o próprio agravante reconheceu que o segundo recolhimento constituía “complementação do preparo” (id. 356246871), qualificação que, por si só, evidencia o descumprimento da determinação judicial e afasta qualquer interpretação que pudesse favorecer o recorrente, não havendo, portanto, qualquer incerteza quanto à natureza do ato praticado.

Por conseguinte, não promovendo o recorrente o preparo recursal dentro do prazo legal estabelecido, mesmo após devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, resultando no não conhecimento da peça recursal.

A propósito, cita-se a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Na mesma linha de intelecção, destacam-se julgados desta Corte Estadual: (...)

Diante do exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c Súmula n. 568 do STJ,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, porquanto não comprovado o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, caput e § 4º do Código de Processo Civil. (...)”.
(id. 356561393).

Em face da retrocitada decisão o agravante opôs embargos de declaração (id. 357343878), os quais foram rejeitados (id. 361390380).

Irresignado, o recorrente interpôs o presente agravo interno, por meio do qual busca a reforma do
decisum
, de modo a afastar a deserção e assegurar a análise do mérito recursal.

Pois bem.

De início, vale consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Além disso, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do que prevê o art. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentir, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão vergastada, a qual se mantém irretocável.

O art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil é categórico: não comprovado o preparo no momento da interposição, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro. O comando normativo é inequívoco quanto à natureza da obrigação imposta, consistente em uma única quitação integral, calculada sobre o dobro do valor originalmente devido, e não a soma de dois pagamentos simples realizados em momentos distintos.

A propósito, “
a norma exige recolhimento integral em dobro após a intimação, sem admitir compensação com valor intempestivo
” (TJMT, N.U 1000716-89.2023.8.11.0044, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2025, publicado no DJE 01/09/2025).

Embora o agravante sustente que os recolhimentos sucessivos não traduziram escolha deliberada por forma inadequada de pagamento, mas simples tentativa progressiva de atingir o valor exigido, o argumento não resiste ao confronto com a sistemática processual vigente.

Com efeito, a determinação para recolhimento em dobro não representa autorização implícita para o acúmulo progressivo de valores parciais, mas impõe ao recorrente a regularização da obrigação processual mediante pagamento autônomo e integral, calculado sobre o dobro do valor devido.

Nessa linha, a intimação realizada constituiu ato processual de conteúdo preciso e inequívoco, cujo cumprimento deve observar rigorosamente a forma prescrita, independentemente das razões que hajam ensejado a irregularidade inicial.

À vista disso, a denominação expressamente conferida pelo próprio agravante ao segundo recolhimento - “
complementação do preparo
” - não deixa margem a interpretação diversa. Ao peticionar nesse sentido, o recorrente exerceu a faculdade processual que lhe fora conferida de modo incompatível com a determinação judicial e com a vedação estabelecida no art. 1.007, § 5º, do CPC, consumando, nesse momento, a preclusão quanto à modalidade de regularização eleita.

Aliás, “
uma vez intimada para regularizar o preparo mediante o pagamento dobrado, a parte que apresenta apenas o recolhimento simples descumpre a ordem judicial e os requisitos de admissibilidade, operando-se a preclusão consumativa
” (TJMT, N.U 1031792-98.2025.8.11.0000, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 09/04/2026).

O argumento de que o prazo de cinco dias ainda estava em curso quando decretada a deserção não altera essa conclusão.

Por certo, o recolhimento em dobro integral somente foi realizado em 27/03/2026 (ids.
357343872 e 357343875)
, data posterior à decisão que decretou a deserção, proferida em 26/03/2026, de modo que, mesmo sob a perspectiva temporal aventada pelo agravante, o cumprimento da determinação judicial não se perfectibilizou antes do pronunciamento impugnado.

O recolhimento superveniente à decisão que encerrou a via recursal não possui aptidão para reabrir a fase de admissibilidade nem para desfazer a preclusão já operada. Admitir o contrário implicaria permitir a regularização de pressuposto objetivo de admissibilidade após o próprio reconhecimento de sua ausência, em afronta à segurança jurídica e à estabilidade dos atos processuais.

Ademais, o lapso concedido tinha finalidade específica e bem delimitada, qual seja, viabilizar o recolhimento do preparo em dobro nos exatos termos da intimação. Não se tratava de espaço para sucessivas tentativas de recomposição parcial do valor, mas de oportunidade única de saneamento, a ser aproveitada na forma legalmente prescrita.

Assim, o fato de o prazo ainda não haver se exaurido mostra-se irrelevante para a solução da controvérsia, porquanto a irregularidade reconhecida não decorreu do simples decurso temporal, mas do descumprimento da modalidade de regularização expressamente determinada, circunstância suficiente para impedir o aperfeiçoamento do preparo e atrair a consequência processual prevista em lei.

A invocação dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não conduz a resultado diverso. Esses postulados orientam a interpretação do processo civil, mas não autorizam a desconsideração de requisito legal objetivo de admissibilidade, mormente quando a própria lei já confere ao recorrente uma segunda oportunidade de regularização, que deve ser aproveitada na forma prescrita.

Deveras, a primazia do mérito não elimina ônus recursais; a instrumentalidade das formas não converte complementação vedada em recolhimento em dobro; e a boa-fé processual não supre o descumprimento de forma expressamente determinada.

A manutenção da deserção, nas circunstâncias dos autos, não representa rigorismo excessivo, mas aplicação estrita da disciplina legal do preparo recursal, preservando a segurança jurídica, a isonomia entre os jurisdicionados e a autoridade das determinações judiciais, que perderiam eficácia prática caso pudessem ser cumpridas em forma diversa da expressamente exigida.

No que concerne ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, formulado pelo agravado nas contrarrazões, entendo não estarem presentes os pressupostos para sua incidência, na medida em que a insurgência, embora não acolhida, não ostenta caráter manifestamente protelatório, revelando exercício regular do direito de recorrer diante de controvérsia processual reputada relevante.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
por
ODONIAS LINCOLN DE ARAÚJO
, mantendo incólume a decisão combatida
.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
não admite a majoração dos honorários recursais por ocasião do julgamento de agravo interno, tendo em vista que a interposição do mencionado recurso não inaugura nova instância
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.614.193/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026